Tribunal: TCU
Processo: 015.147/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações contidas em acórdão proferido em auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado da Paraíba para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento dos encaminhamentos contidos nos subitens 9.1.3 e 9.1.5 do Acórdão 2819/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. ordenar à AudEducação que: 9.1.1. constitua processos de Tomadas de Contas Especial, individualizados, para os municípios de Alagoa Nova, Amparo, Camalaú, Campina Grande, Itabaiana, João Pessoa, Manaíra, Nova Palmeira, Olho D'água, Patos, Pedra Lavrada, Pilões, Santa Cecília, São João do Cariri, São José de Caiana, São José de Espinharas, Seridó, Sobrado, Tavares, e Uiraúna, em razão da realização de despesas com a utilização de recursos de precatórios do Fundef em aplicações desvinculadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, tal como verificado pelo Relatório de Auditoria que deu origem a estes autos (TC Processo 020.046/2018-9 , peça 47, item 38); 9.1.2. constitua processo de Tomadas de Contas Especial para o município de Massaranduba, no qual seja tratada a irregularidade mencionada no item acima, bem como a irregularidade relativa à não comprovação de despesas realizadas com recursos dos precatórios do Fundef (Relatório de Auditoria, TC Processo 020.046/2018-9 , peça 47, item 54); 9.1.3. realize a citação dos municípios listados, na pessoa de seu representante legal (CPC, art. 75, inciso III), solidariamente com os prefeitos responsáveis pelas despesas inquinadas, nos termos do item 9.2.3 do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário , a qual deve ser enviada acompanhada de cópia do Relatório de Auditoria e a menção dos itens em que a irregularidade é retratada; 9.2. tornar insubsistente o item 9.1.5 do Acórdão 2819/2020-TCU-Plenário , exclusivamente em reação aos municípios de Pilões/PB e Alagoa Nova/PB. 9.3. arquivar o presente processo.